Tribunal: TJSP
Processo: 1037213-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Tarifas de avaliação de bem e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Documento juntado que não comprova o efetivo registro do contrato, não mencionando a espécie de restrição financeira que recairia sobre o veículo. Documento denominado "termo de avaliação de veículo", por outro lado, que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas vistoria que, supostamente, teria sido realizada por funcionário do próprio recorrido. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança do Seguro afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Tarifa de Cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula 566 do STJ. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Ônus de sucumbência atribuído exclusivamente à parte ré. Art. 86, §único, do CPC. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, já considerados os recursais. Recurso provido em parte.